Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708020-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVALDO NOGUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.O Apelante traga para os autos o último contracheque do mês de Maio/2024 para aferição dos seus rendimentos como BMDF da Reserva para os fins de reconhecimento da gratuidade pugnada. 2.Prazo? 15(quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator